Tribunal: STF
Processo: ARE 1008370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. O ora recorrente nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 



    2. Agravo interno não conhecido.